Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Mostra-se contraditória a conduta do juízo singular que indefere o pedido de produção de prova e logo em seguida desacolhe a pretensão por ausência de comprovação dos fatos em que se repousa a pretensão.
2. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.